Tribunal: TJMT
Processo: 0000821-19.2016.8.11.0080
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000821-19.2016.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[VALTER SANTOS DE SOUZA - CPF: 357.328.811-15 (APELANTE), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (
CUSTOS LEGIS
), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), VALTER SANTOS DE SOUZA - CPF: 357.328.811-15 (APELADO), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL –
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO – REAJUSTE DO PISO SALARIAL – LEI FEDERAL No 11.738/08 – LEGISLAÇÃO QUE SÓ SE APLICA AOS PROFISSIONAIS QUE CUMPREM A CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS – NÃO CONSTATAÇÃO – AUSÊNCIA DE REPASSE DO FUNDEB – PREJUÍZO ECONÔMICO ELEVADO – IRRELEVÂNCIA – ADI No 4.167/DF – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS ÍNDICES ESTABELECIDOS NO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE — OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO CPC — RECURSO DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA -

DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA

- PARCIALMENTE PROVIDO.

Embora a interpretação atinente à Lei no 11.738/08, faça entender que só aplicável aos servidores que cumprem a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, este entendimento foi interpretado de maneira exemplificativa pelo Supremo Tribunal Federal, a dispor que em casos diversos, readequar-se-á o valor do piso, de maneira proporcional à carga horária.

Há de se observar que as questões relativas ao prejuízo orçamentário experimentado pelo Ente Federal, em razão do iminente reajuste, não é argumento viável a desqualificar o direito da Recorrente, pois pode se socorrer da União, consoante disposto pela Corte Suprema, no momento do Julgamento da ADI n 4.167/DF.

Aplica-se a todos os Entes Federados o piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, nos termos da Lei Federal n. 11.738/2008.

As necessidades de atendimento das leis orçamentárias não afastam a obrigatoriedade da aplicação do piso salarial, haja vista que o legislador concedeu prazo suficiente para que os entes públicos se organizassem não só quanto ao plano de carreira, mas, também, quanto à remuneração.

Os índices de atualização do débito, no que concerne à correção monetária deverão ser fixados pelo IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagas, em consonância com o estabelecido pelo STF no tema 810.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO No
0000821-19.2016.8.11.0080

APELANTES:

VALTER SANTOS DE SOUZA e MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA

APELADOS:

MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA e VALTER SANTOS DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de

Apelação
interpostos
pelo
Município de Querência e

por
Valter Santos de Souza
contra
sentença proferida pelo
Juízo

da Vara Única da Comarca de Querência
,
que, nos autos da
Ação de
Cobrança
n.

0000821-19.2016.8.11.0080,
ajuizada por
Valter Santos de Souza
, julgou procedente os pedidos formulados na inicial,
para CONDENAR a requerida ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora até sua efetiva implantação mensal, com correção monetária e juros de mora nos moldes do art.

1-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/O9 (STF ED em AgEx. 852.692), ambos a partir do vencimento de cada parcela mensal, observada a prescrição em relação as parcelas vencidas no quinquênio que precedeu a propositura da ação, nos termos da Sumula 85 do STJ.

Condenou, ainda, o recorrente no pagamento dos honorários advocatícios, estes que foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Não houve condenação em custas processuais.

O Município de Querência opôs embargos de declaração (ID n. 17955455). O Juízo
a quo
acolheu-os para determinar
que o reajuste salarial do piso nacional deve refletir sobre as vantagens funcionais e pessoais, tais como adicionais por tempo de serviço, gratificações e, também, as vantagens previstas no Plano de Carreira do Magistério. Consigno que a apuração de tais valores será realizada por ocasião de eventual cumprimento de sentença.

O Município apelante, em suas razões recursais, registra inicialmente, que a Lei Federal no 11.738/08 apenas instituiu o piso salarial aos profissionais do magistério público que cumprem a jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas, o que não se amolda ao caso da recorrida, já que esta não comprovou a situação.

Afirma que, o Município encontra dificuldades de ordem orçamentária em implantar o piso nacional dos professores da educação básica, sob o fundamento que não foi contemplado pelo FUNDEB para receber a complementação prevista no art. 4o, da Lei n. 11.738/2008.

Sustenta que a cobrança das diferenças relativas ao período em que não havia a implantação do piso salarial acarretará despesa extraordinária que impactará em toda a administração municipal.

Dispõe, por fim, que o Município não possui estrutura financeira para arcar com os reajustes, logo, esta prática poderia prejudicar a coletividade, porquanto, pugna pela reforma do ato sentencial, a fim de que o direito conferido pelo Magistrado Singular seja afastado.

Por fim, requer que seja conhecido e provido o recurso.

Nas contrarrazões apresentadas, a parte autora pugna pelo desprovimento do recurso (ID n. 17955464).

Por sua vez,
Valter Santos de Souza
insurge-se contra o índice aplicado no que tange à correção monetária, uma vez que, o parâmetro fixado na sentença destoa do entendimento firmado no tema 810 do STF, bem como pela majoração dos honorários advocatícios no patamar de 20%.

Nas contrarrazões apresentadas, o Município de Querência pugna pelo desprovimento do recurso (ID 17955992).

A
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n.
18637459
), se absteve em adentrar no mérito do feito, ante a ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

Sentença não sujeita a Remessa Necessária, tendo em vista que o Magistrado
a quo
não submeteu ao duplo grau de jurisdição, bem como a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 30 de julho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recursos de

Apelação
interpostos
pelo
Município de Querência e

por
Valter Santos de Souza
contra
sentença proferida pelo
Juízo

da Vara Única da Comarca de Querência
,
que, nos autos da
Ação de
Cobrança
n.

0000821-19.2016.8.11.0080,
ajuizada por
Valter Santos de Souza
, julgou procedente os pedidos formulados na inicial,
para CONDENAR a requerida ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora até sua efetiva implantação mensal, com correção monetária e juros de mora nos moldes do art.

1-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/O9 (STF ED em AgEx. 852.692), ambos a partir do vencimento de cada parcela mensal, observada a prescrição em relação as parcelas vencidas no quinquênio que precedeu a propositura da ação, nos termos da Sumula 85 do STJ.

Condenou, ainda, o recorrente no pagamento dos honorários advocatícios, estes que foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Não houve condenação em custas processuais.

O Município de Querência opôs embargos de declaração (ID n. 17955455). O Juízo
a quo
acolheu-os para determinar
que o reajuste salarial do piso nacional deve refletir sobre as vantagens funcionais e pessoais, tais como adicionais por tempo de serviço, gratificações e, também, as vantagens previstas no Plano de Carreira do Magistério. Consigno que a apuração de tais valores será realizada por ocasião de eventual cumprimento de sentença.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, o Autor é servidor público municipal desde 2/2/2006, e exerce a função de professor, da Rede de Educação Básica do Município de Querência,
com carga horária semanal de 30 horas, que em maio de 2011 se enquadrava na Classe C e nível 5; que a partir de 2013, sua carga horaria passou para 40 horas semanais; que em fevereiro de 2014, passou a se enquadrar na Classe C nível 6.

Alegando que faz
jus
ao pagamento da diferença entre o valor do piso salarial nacional estipulado pela Lei Federal n° 11.738/2008,
ajuizou ação de cobrança em face do Município de Querência, aduzindo que o

Município somente veio a implantar o Piso Salarial Nacional em abril de 2015, pugnando pelo pagamento das diferenças decorrentes dos pagamentos recebidos a menor.

Por sua vez, o Município de Querência
alegando a observância do princípio da legalidade e da lei de responsabilidade fiscal, bem como as dificuldades para implantação do piso nacional dos professores da educação básica, pugnou pela improcedência dos pedidos.

O Juízo
a quo
julgou procedente os pedidos formulados na inicial, razão pela qual insurgem o Município de Querência e a parte autora contra o
decisum.

Para melhor visualização do caso concreto, esclareço que julgarei os recursos separadamente.

Do Recurso de Apelação do Município de Querência.

Em resumo, abstrai-se que todos os argumentos aduzidos pelo Recorrente têm a finalidade de desconstituir o reajuste salarial determinado pelo Magistrado
a quo
.

Pois bem.

Há de se observar que o reajuste é oriundo do que foi regulado pela Lei Federal no 11.738/08, esta que estabeleceu o piso salarial dos profissionais do magistério público.

Como relatado, o Juízo
a quo
condenou a municipalidade, por entender que esta não procedeu a aplicação das regras dispostas àquela lei, ou seja, não efetuou a complementação salarial da Recorrida.

Antes de proceder à conclusão lógica dos fatos, ainda, deve-se pontuar que incumbe ao Município comprovar a situação narrada, já que a mera narrativa, sem a exposição de documentos aptos a amparar a argumentação, não é meio válido de desconfigurar a pretensão autoral.

Destarte, a parte autora colacionou nos autos seu extrato salarial, bem como, cálculos aptos a demonstrar a necessidade da complementação salarial, sendo que, ao Município de Querência bastaria contrapor esta prova com a vasta documentação em seu poder.

Como é sabido, como se trata dos vencimentos de servidor lotado em suas dependências, esta prática seria simples, o que não foi realizado.

Dessa maneira, o único esforço exigido desta Corte é a visualização dos direitos do Autor e do Requerido, em contrataste com o ordenamento jurídico hodierno.

Feitas estas considerações, passo a efetiva análise da matéria, a considerar o que é regulamentado em nossa legislação, jurisprudência, e demais fontes legais.

Início o julgamento registrando o que dita o Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4167/DF, veja-se:

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2o, §§ 1o E 4o, 3o, CAPUT, II E III E 8o, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3o e 8o da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3o e 8o da Lei 11.738/2008
.

(ADI 4167, Relator (a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/4/2011, DJe-162 DIVULG 23-8-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83).

Por sua vez, ao julgar embargos de declaração opostos nos autos ADI no 4.167/DF, o STF modulou os seus efeitos, declarando que o pagamento do piso, com base no vencimento, passaria a valer a partir do julgamento definitivo da ação, ou seja,
27 de abril de 2011
.

Desse modo, conforme assentado pela Suprema Corte de Justiça, a legislação em referência, conforme citado alhures, é de âmbito nacional e deve ser observada pelas leis dos entes federativos que tratem de piso salarial dos profissionais do magistério da educação básica.

Nesse sentido já decidiu este e. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PISO SALARIAL NACIONAL – LEI FEDERAL No. 11.738/08 – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF – REFLEXOS NO PLANO DE CARGOS E CARREIRA E SALÁRIOS DO MUNICÍPIO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS NA ADI No 4.167/DF – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 – A Lei Federal no 11.738/2008, que institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica para todos os entes federados, passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data da modulação dos efeitos do julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade na qual foi analisada
(ADI no. 4167-3/DF).

2 - Se a data de atualização do piso salarial nacional ocorre no mês de janeiro de cada ano, a aplicação de seus comandos passa a ter eficácia a partir de janeiro de 2012 (Lei no 11.738/2008, art.5o, c/c modulação dos efeitos na ADI no 4.167/DF). (N.U 0003063-14.2017.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 06/06/2019) (Grifei)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – ENTIDADE SINDICAL – COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DO CUSTEIO – NECESSIDADE – PROFESSORES MUNICIPAIS – PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA – ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA – LEI FEDERAL N. 11.738/08 – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – EFEITOS A PARTIR DE 27 DE ABRIL DE 2011 – IMPLEMENTAÇÃO DO PISO – DEVIDO – INOBSERVÂNCIA PELA MUNICIPALIDADE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA – PROVIDO, EM PARTE.

Para o STJ, a pessoa jurídica, sem fins lucrativos, também faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, independentemente de prova, porque a presunção é a de que não pode arcar com as custas e honorários do processo, cabendo à parte contrária provar a inexistência da miserabilidade jurídica.

Aplica-se a todos os Entes Federados o piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, nos termos da Lei Federal n. 11.738/2008.As necessidades de atendimento das leis orçamentárias não afastam a obrigatoriedade da aplicação do piso salarial, haja vista que o legislador concedeu prazo suficiente para que os entes públicos se organizassem não só quanto ao plano de carreira, mas, também, quanto à remuneração.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração, opostos em face do acórdão que julgou improcedente a ADI no 4.167/DF, declarou que o pagamento do piso instituído pela Lei no 11.738/08, somente pode ser exigido a partir de 27 de abril de 2011.

(N.U 0036211-75.2013.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/03/2019, publicado no DJE 29/3/2019) [Destaquei]

Assim, não há dúvidas acerca do direito do Autor, ora Apelante, uma vez que, a questão de que a legislação seria relativa apenas aos servidores que cumprissem a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, e pela simples observação da legislação, e do Acórdão colacionado, isso não se coaduna com a verdade. Confira-se o que dispõe o artigo 2o, § 1o, da lei em foco:

[...]

Art. 2o -

O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1o -

O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

[...]

É certo que, pela interpretação do artigo, presume-se que a legislação só é aplicada a uma parte específica dos professores, ou seja, aqueles que cumprem a carga horária anotada, entretanto, isto foi refutado pelo STF, no momento do julgamento. Confira-se o trecho em questão:

[...]

A ausência de parâmetro de carga horária para condicionar a obrigatoriedade da adoção do valor do piso poderia levar a distorções regionais e potencializar o conflito judicial, na medida em que permitiria a escolhe de cargas horárias desproporcionais ou inexequíveis.
Profissionais com carga horária diferenciada, para mais ou para menos, por óbvio, terão valores proporcionais como limite mínimo de pagamento.

[...] (Destaquei)

Assim, constatando-se a veracidade de que a carga horária de
Valter Santos de Souza
não se amolda ao trecho legal, não há a fulminação de seu direito, apenas a adequação dos valores, pois o piso não excepciona os profissionais, na realidade, apenas amoldou o texto legal ao panorama específico da época.

Dessa forma, passo ao seguinte tópico, qual seja, a ausência de repasse do FUNDEB, e o iminente abalo econômico do município.

Consigno que, embora os referidos tópicos tenham sido tratados como assuntos diferentes, a resolução é comum, eis que tratado de maneira igualitária pela Corte Suprema.

É certo que, primariamente, a questão econômica do município deve ser analisada caso a caso, eis que seria arriscado assumir que o risco existe, apenas pelo, em tese, elevado valor a ser reajustado.

Ato contínuo, haveria de se efetuar a coleta de dados específicos, o que seria possível, entretanto, não nesta fase, pois, como bem estipulado pelo Magistrado Singular, e não impugnado pelo Recorrente:

[...]

Concluída a fase postulatória, verifico que constam dos autos elementos suficientes para o julgamento integral do mérito, restando despicienda eventual produção probatória na espécie
(art. 355, I, do NCPC).

[...]

O fundamento destacado é alicerçado pelo que foi estipulado pelo eminente Ministro Relator da ADI, no momento em que pontua:

[...]

Não é possível, em caráter geral e abstrato, presumir a falta de recursos. Em especial, eventuais insuficiências poderão ser supridas por recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb e pela União, cujas consideráveis receitas incluem recursos das contribuições sociais destinadas à educação

[...]

Mas relembro que os estados-membros e a população dos municípios fazem parte da vontade política da União, representados no Senado e na Câmara dos Deputados, respectivamente. Lícito pensar, portanto, que os demais entes federados convergiram suas vontades à aparente limitação prática de suas escolhas no campo dos serviços educacionais

[...]

Deste trecho, extraíssem duas conclusões: a primeira, é que a assertiva relativa ao FUNDEB é inerente à relação Município-Estado, e não é passível de análise, ou ponderação nestes autos; a segunda, é que, em um computo geral, não é possível tratar o prejuízo orçamentário como fato determinante a afastar o direito veemente do recorrido.

Repise-se, neste julgamento, analisa-se o direito da parte autora, em ter seu salário reajustado por meio do que foi disposto na Lei no 11.738/08, e, nos limites dos documentos colacionados, e dos entendimentos abarcados, entende-se que a referida possui azo em sua pretensão.

Em caso análogo, confira-se o que registrou este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PISO SALARIAL NACIONAL – LEI FEDERAL No. 11.738/08 – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ENTES FEDERADOS – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF – EFEITOS MODULADOS PARA APLICAÇÃO A PARTIR DE 27.4.2011- PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS JUROS E CORREÇÃO – TEMA 810 DO STF - MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFICIO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A Lei Federal no 11.738/2008, que institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica para todos os entes federados, passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data da modulação dos efeitos do julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade na qual foi analisada
(ADI no. 4167-3/DF). (...)

(N.U 0002824-44.2016.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 1/10/2019, publicado no DJE 7/10/2019). [Destaquei]

Desse modo, impõe-se o
desprovimento
do recurso de apelação interposto pelo Município de Querência.

Do Recurso de Apelação de
Valter
Santos de Souza.

Conforme mencionado anteriormente, insurge-se o Autor ora Apelante, contra o
decisum
no tocante à correção monetária, sob o fundamento de que o parâmetro fixado na sentença destoa do entendimento firmado no tema 810 do STF.

A irresignação merece prosperar. Explico.

Isso porque, quanto à atualização do débito, no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu pela não aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à correção monetária, em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870947/SE, em repercussão geral.

[...] Recentemente (20 de setembro de 2017), o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, fixando, entre outras, a seguinte tese:

‘O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’.

Assim, em conclusão, o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. [...]. (Trecho do voto do relator: STJ, Primeira Seção, REsp 1495146/MG, Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2018). [sem negrito no original].

Opostos embargos declaratórios no RE 870947/SE, na sessão de 3 de outubro do corrente ano de 2019, o Supremo Tribunal Federal manteve hígido o acórdão com rejeição daqueles.

Daí decorrente, segundo o Superior Tribunal de Justiça,
nas
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos
, sujeitam-se aos seguintes encargos:

a) até julho/2001: juros de mora:
1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês;
correção monetária:
IPCA-E;
c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA
-E. STJ. 1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo)
[Destaquei]

Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Dessa forma, por estar em dissonância com o que preleciona o tema 810 do STF e 905 do STJ, os quais determinam a aplicação quanto à correção monetária do índice IPCA-E, necessária a reforma da sentença nesse ponto.

Dos Honorários Advocatícios

Por outro lado
, já no que se refere ao pleito do Apelante para majorar os honorários advocatícios para o patamar de 20% (vinte por cento), tenho que o Magistrado Singular não agiu com acerto ao fixá-los em 10 % (dez por cento), portanto, merece reparo nesse ponto, mas diversamente do pugnado no apelo.

Isso porque, o art. 85 do novo CPC, em vigor desde o dia 18-3-2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Observa-se que a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida, possui reflexo direto na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também à liquidação.

Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa,
os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
Município de Querência
, e,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Valter Santos de Souza
, tão somente para alterar o índice quanto à correção monetária, e estabelecer, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2020